Tribunal: TJDFT
Processo: 0738091-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de ação rescisória lastreada no artigo 966, inciso VIII, do estatuto processual civil manejada por Premium Saúde Eireli – ME em desfavor de Rosilene da Silva Carvalho almejando, em antecipação de tutela, a suspensão da execução do título rescindendo, e, ao final, a desconstituição do acórdão que reformara parcialmente a sentença que, resolvendo a ação cominatória c/c indenizatória promovida em seu desfavor pela ré, acolhera parcialmente o pedido inicial, e, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, cominara-lhe a obrigação de incluir a consumidora em plano hospitalar, autorizando o procedimento de reconstrução mamária requestado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de atraso, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Segundo o alinhado na sentença rescindenda, a ré, ora autora, que, conquanto citada, não apresentara contestação, não poderia exigir cumprimento de carência para procedimentos não contemplados na modalidade ambulatorial, descerrando que deveria ser assegurado à beneficiária o direito de permanecer no plano hospitalar sem recontagem de carências. O acórdão, a seu turno, desprovendo o apelo da empresa, volvido ao reconhecimento de nulidade de sua citação, ao fundamento de aplicabilidade da Teoria da Aparência, provera parcialmente o apelo da consumidora para, reconhecendo a caracterização de danos morais na espécie, fixar a reparação devida a esse título em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, e correção monetária desde a data da prolação da sentença, atribuindo à empresa, ora autora, a responsabilidade pela integralidade dos ônus sucumbenciais. A seu turno, como estofo da pretensão desconstitutiva, argumentara a autora, em suma, que o processo do qual emergira a sentença e o acórdão que deseja rescindir está maculado por vício insanável, pois correra à sua revelia. Defendera que somente tivera ciência da existência da ação subjacente após a prolação da sentença, que, inclusive, aplicara-lhe os efeitos da revelia. Aduzira que o AR de citação que a reputara citada fora enviado a endereço diverso do qual se encontra sediada, uma vez que o ato se realizara no endereço situado à “Rua Ministro Orizombo Nonato, no 222 e 102, na cidade de Nova Lima/MG”, em pavimento diverso daquele no qual exerce suas atividades. Afirmara que, na espécie, inviável invocar-se a teoria da aparência, ressoando evidente, mediante simples pesquisa no “Google”, nos sistemas processuais, no site da operadora, na Receita Federal, no Infojud ou qualquer outro mecanismo de consulta válido, que o endereço de sua sede é “Rua Ministro Orizombo Nonato, no 102, 24o andar, Torre B, Vila da Serra, cidade de Nova Lima/MG”, Cep: 34006-053. Pontificara que, conquanto inconteste o fato de não haver sido validamente citada no processo subjacente, em decorrência de equívoco, intencional ou não, da beneficiária, ora ré, que indicara de forma incorreta o endereço para citação, o processo correra à revelia, sem que suas alegações fossem cuidadosamente apreciadas para concluir-se, inclusive, pela inaplicabilidade da Teoria da Aparência. Registrara que tal equívoco não pode ser convalidado pelo Judiciário, devendo ser reconhecida a possibilidade, inclusive, de tratar-se de maliciosa estratégia processual adotada em seu desfavor. Pontificara que os atos praticados no processo principal, nos recursos aviados, e a continuidade do cumprimento de sentença encontram-se indiscutivelmente eivados de nulidade absoluta, em evidente afronta aos princípios fundamentais do contraditório e da ampla defesa. Sustentara que em nenhum momento a ré impugnara a ausência do referido vício transrescisório, que implica violação literal a norma jurídica, pois não fora eficazmente citada, o que evidencia sua configuração, tornando incontroverso a nulidade denunciada. Defendera restarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, pois se encontra em curso o cumprimento de sentença referente ao título formado no feito subjacente, o qual se afigura hábil a atingi-la com atos constritivos indevidos, tais como bloqueio de contas bancárias e transferência de valores, assim como a incidência de encargos de mora pelo não pagamento, ressoando patente a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável à operadora. É o relatório. Decido. Cuida-se de ação rescisória lastreada no artigo 966, inciso VIII, do estatuto processual civil manejada por Premium Saúde Eireli – ME em desfavor de Rosilene da Silva Carvalho almejando, em antecipação de tutela, a suspensão da execução do título rescindendo, e, ao final, a desconstituição do acórdão que reformara parcialmente a sentença que, resolvendo a ação cominatória c/c indenizatória promovida em seu desfavor pela ré, acolhera parcialmente o pedido inicial, e, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, cominara-lhe a obrigação de incluir a consumidora em plano hospitalar, autorizando o procedimento de reconstrução mamária requestado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de atraso, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Segundo o alinhado na sentença rescindenda, a ré, ora autora, que, conquanto citada, não apresentara contestação, não poderia exigir cumprimento de carência para procedimentos não contemplados na modalidade ambulatorial, descerrando que deveria ser assegurado à beneficiária o direito de permanecer no plano hospitalar sem recontagem de carências. O acórdão, a seu turno, desprovendo o apelo da empresa, volvido ao reconhecimento de nulidade de sua citação, ao fundamento de aplicabilidade da Teoria da Aparência, provera parcialmente o apelo da consumidora para, reconhecendo a caracterização de danos morais na espécie, fixar a reparação devida a esse título em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, e correção monetária desde a data da prolação da sentença, atribuindo à empresa, ora autora, a responsabilidade pela integralidade dos ônus sucumbenciais. Depreende-se do alinhado que o que almeja a autora com o pedido rescisório é a afirmação da nulidade do processo do qual emergira a sentença e o acórdão que deseja rescindir sob o prisma de que encontram-se maculados por vício insanável, pois correra a ação à sua revelia, e sua citação não se aperfeiçoara validamente, tendo em vista que o mandado de citação que a reputara cientificada fora enviado, pela via postal, a endereço diverso daquele no qual se encontra sediada. Sustentara, portanto, a subsistência de vício insanável que macularia processo do qual emergira a sentença rescindenda, ante o fato de que a lide nele formada não se aperfeiçoara de forma completa e de acordo com o devido processo legal, pois carente de citação válida e eficaz. Alinhado o objeto da pretensão rescisória, como cediço, a concessão de medida antecipatória em ação rescisória visando à sustação dos efeitos do julgado rescindendo constitui medida de caráter excepcionalíssimo. É que, aperfeiçoado o trânsito em julgado, a decisão resta acobertada por manto intangível somente passível de ser desvelado em raríssimas situações, pois passara a traduzir lei entre as partes nos limites das questões resolvidas. O eminente processualista Nelson Nery Júnior, ao lecionar a respeito da excepcionalidade da medida antecipatória, ensina que o preceptivo legal aplicável à espécie, como exceção à regra, requer, além do preenchimento dos requisitos necessários a toda e qualquer medida antecipatória, que ela seja imprescindível, o que, no seu entender, configuraria o extraordinário, não sendo assim consideradas as medidas de urgência que sejam convenientes para a parte requerente. Ainda quanto ao tema, confira-se importante preleção catedrática adiante transliterada: “(...) Execução da sentença rescindenda. Há disposição expressa tanto no CPC/1973 quanto no CPC/2015 no sentido de que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda (art. 489 do CPC/1973; art. 969 do CPC/2015). Privilegia-se, assim, a autoridade da decisão jurisdicional definitiva emanada de relação processual já finda. Admite-se, contudo, pedido de tutela provisória para suspender a execução da sentença rescindenda, desde que presentes os pressupostos previstos em lei. Com efeito, a ação rescisória nada mais é do que espécie de processo de conhecimento, a ela se aplicando todas as regras comuns a esse procedimento, inclusive as medidas de urgência. Em face da segurança que emerge da coisa julgada, a concessão de tutela provisória guarda caráter excepcional, devendo o magistrado proceder a criteriosa análise do caso concreto antes de deferi-la, independentemente do fundamento – se por urgência ou evidência –, porquanto não se discute que, em princípio, é de se privilegiar e proteger aquela parte que tenha a seu favor sentença definitiva transitada em julgado. Quanto mais provável a possibilidade de procedência da rescisória, mais viável será a concessão da tutela provisória. Constatando-se a evidência (hipóteses do art. 311), mais segurança terá o magistrado para suspender o cumprimento da sentença rescindenda. Pouco importa se a tutela concedida tem natureza antecipatória ou cautelar, diante de considerável probabilidade ou mesmo evidência não se pode evitar o dano decorrente da execução de uma decisão viciada. (...)”[1] Alinhada essa consideração, na espécie, nada obstante a autora tenha sido afligida pelo início do cumprimento de sentença rescindenda manejado em seu desfavor pela ré, que lhe debitara a obrigações de pagar e de fazer, esta sob pena de multa, dos elementos que guarnecem os autos deflui a irreversível inferência de que o requisito concernente à plausibilidade do direito invocado não se revela presente. Com efeito, consoante preconizado pelo art. 300 do estatuto processual civil, para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, é imprescindível que o postulante apresente prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação que sustentara, e que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos que não se afiguram presentes na hipótese em apreço. A verossimilhança da argumentação desenvolvida, no caso, não ressoa evidenciada, ao reverso do que alinhara a autora, pois, consoante afere-se do cotejo do feito subjacente, havendo sido intentada sua citação, pela via postal, no endereço originariamente fornecido pela beneficiária, ré na presente ação rescisória[2], fora determinada sua intimação para que fornecesse novo endereço, sobrevindo aos autos manifestação em que a consumidora indicara os seguintes endereços: “Rua Ministro Orozimbo Nonato, no 102, 14o andar, Cep: 34.006-053, Vila da Serra, Nova Vila/MG” e “Rua Orozimbo Nonato, no 222, Torre B, Vila da Serra”[3]. Determinada, então, nova diligência citatória, ressoa que foram colacionados aos autos Avisos de Recebimento recebidos nos endereços “Rua Ministro Orozimbo Nonato, no 222, Torre B, Vila da Serra, Nova Lima/MG, Cep: 34.006-053”[4], “Rua Ministro Orozimbo Nonato, no 102, 14o andar, Vila da Serra, Nova Lima/MG, Cep: 34.006-053”[5] e “Rua Ministro Orozimbo Nonato, no 102, Torre B, sala 2407-B, pavimento 24, Vila da Serra, Nova Lima/MG, Cep: 34.006-053”[6], todos subscritos pelo mesmo recebedor. Ou seja, fora enviado mandado ao seu endereço, nele sendo recebido, até porque inviável se reputar que, recebido no edifício em que está sediada, não lhe fora repassado. Aliás, desponta que o último endereço diligenciado e cujo Aviso de Recebimento do mandado restara colacionado aos autos, contendo informação de que a diligência resultara frutífera, guarda identificação com aquele informado no sítio eletrônico da autora[7], e que, inclusive, fora noticiado na peça inicial desta rescisória, a saber, “Rua Ministro Orozimbo Nonato No 102, 24o Andar - Torre B - Vila da Serra, Nova Lima - MG, 34006-053”, consoante, ademais, tela que extraíra do sistema Infojud[8]. Sob esse espectro, mediante análise perfunctória passível de realização no ambiente de antecipação de tutela, não se vislumbra verossimilhança no aduzido pela autora, porquanto há nos autos demonstração de que a diligência citatória fora efetivada no endereço em que efetivamente se encontra situada a empresa, não subsistindo ressonância material a aparelhar a alegação de nulidade que ventilara. Afere-se, portanto, que, diferentemente do que aduzira a autora, na ação cominatória aviada em seu desfavor os preceitos normativos processuais que pautam o procedimento e asseguram direito ao contraditório e à ampla defesa, em princípio, foram regularmente observados, pois que fora citada no endereço em que efetivamente está sediada, consoante informação que disponibilizara em seu sítio eletrônico e aos órgãos governamentais. Entregue o mandado no seu endereço, presume-se que lhe fora repassado e encaminhado. Essas inferências ilidem, assim, a viabilidade de concessão de medida antecipatória destinada à suspensão da execução do julgado, uma vez que a argumentação alinhavada não se afigura revestida de lastro persuasivo passível de revestir de plausibilidade o direito rescindendo invocado. Conseguintemente, carente de verossimilhança as alegações da autora, a medida antecipatória ressoa carente de lastro, notadamente porque o ajuizamento da ação rescisória, por si só, não impede o cumprimento do julgado exequendo[9], pois o que deve ser privilegiado, na exata tradução do princípio da segurança jurídica, são as presunções que recobrem a coisa julgada de legitimidade e autoridade. Ademais, tampouco existe, neste momento processual, fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação proveniente da efetivação do decidido, notadamente porque a eventual efetivação de atos expropriatórios do patrimônio da autora será promovida sob as balizas do devido processo legal. Ou seja, não se divisam dos requisitos indispensáveis à elisão dos efeitos inerentes à coisa julgada, resplandecendo inviável a concessão da liminar postulada. É que, conforme assinalado, tal medida, em sede de ação rescisória, somente se legitima diante de uma situação verdadeiramente grave e efetivamente capaz de ameaçar o direito do autor ou a própria eficácia do provimento mandamental que persegue. No entanto, porquanto não demonstrada a relevância da argumentação que formulara, tem-se que o provimento antecipatório que vindicara carece de suporte, no momento não subsiste lastro para a contemplação do provimento antecipatório que vindicara. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a autora não se reveste de verossimilhança, notadamente porque almeja desconstituir a coisa julgada com fundamento que não subsiste ao exame perfunctório dos autos, o que, deixando carente de certeza o direito que invocaram, obsta a concessão da antecipação de tutela que formulara. Como é cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela. Ora, a antecipação de tutela tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptos a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada. Ante essas circunstâncias e afigurando-se despiciendo serem alinhados quaisquer outros argumentos ante a ausência de pressuposto indispensável à concessão da liminar reclamada e suspensão da eficácia da coisa julgada, indefiro a medida antecipatória postulada. Outrossim, cite-se a ré para, querendo, contestar, ficando assinalado o prazo de 20 (vinte) dias para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - DONIZETTI, Elpídio Novo Código de Processo Civil Comentado, 3. ed., São Paulo: Atlas, 2018.p. 1.108. [2] - Fl. 151. [3] - Fl. 153. [4] - Fl. 166. [5] - Fl. 176. [6] - Fl. 187. [7] - https://premiumsaude.com.br/inicio. Acesso em 11/09/2020, às 10h55. [8] - ID Num. 19398727, páginas 04 e 05. [9] - Art. 969, CPC. “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.”